Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Antes da análise do mérito recursal, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da persistência do interesse recursal após o julgamento do Resp no 1.870.834/SP, tema 1.069. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora